Tribunal: STM
Processo: 7000660-08.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. Consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. Por outro lado, como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, estão presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo da instrução processual. A Denúncia descreve minuciosamente a conduta imputada ao Recorrido em todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do Códex Processual Penal Castrense. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000660-08.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARQUIMEDES RAFAEL MARQUEZ MAURERA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, DE 15 DE JUNHO DE 2025,
PROFERIDA NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE Nº 7000041-
09.2025.7.12.0012/AM, E RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR
DO CIVIL ARQUIMEDES RAFAEL MARQUEZ MAURERA, DETERMINANDO A
BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO" PARA O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000660-08.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ARQUIMEDES RAFAEL MARQUEZ MAURERA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. RECURSO
PROVIDO. UNANIMIDADE.
Consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a
Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua
crime e indícios de autoria.
Por outro lado, como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o
Magistrado deve averiguar, apenas, estão presentes a prova de fato que, em tese, constitua
crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam
materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo da
instrução processual.
A Denúncia descreve minuciosamente a conduta imputada ao Recorrido em
todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts.
77 e 78 do Códex Processual Penal Castrense.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito,
para desconstituir a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 15 de junho de 2025, proferida no Auto de Prisão em
Flagrante nº 7000041-09.2025.7.12.0012/AM, e receber a Denúncia oferecida em desfavor
do Civil ARQUIMEDES RAFAEL MARQUEZ MAURERA, determinando a baixa dos autos
ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
7000660-08.2025.7.00.0000
40001379610 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 15 de junho de 2025, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
7000041-09.2025.7.12.0012/AM, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Civil
ARQUIMEDES RAFAEL MARQUEZ MAURERA, sob o fundamento de “(...)
atipicidade da conduta de ingresso clandestino (ausência de dolo), bem como pelo princípio
da intervenção mínima e da subsidiariedade do Direito Penal Militar (...)”.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 24 de maio de 2025, nos
seguintes termos:
“(...) Narra o caderno investigatório que, na manhã do dia 16/01/2025, por volta das 08h
horas, o civil ARQUIMEDES RAFAEL MARQUEZ MAURERA penetrou, por onde lhe era
defeso e não havia passagem regular, na área do Paiol de Munições da Guarnição de Boa
Vista/RR, localizado no interior do quartel do Comando de Fronteira Roraima/7º Batalhão de
Infantaria de Selva, local sujeito à administração militar (...)
Infere-se dos autos que, na data e local supracitados, o SD EP Kayky Brenno Cadete Cruz
Ambrósio, sentinela do posto 1 da guarda, por volta das 19hde 15/01/2025 (noite anterior),
acionou, via rádio, o SGT Millisson Yuth Silva Carvalho, ao ouvir barulhos de pessoas
andando na mata próxima ao PAIOL do Comando de Fronteira Roraima / 7º Batalhão de
Infantaria de Selva.
Em atendimento, o SGT S Carvalho, Comandante da Guarda, compareceu ao posto,
juntamente com outros militares, mas, após uma averiguação, ninguém foi encontrado.
Cerca de 15 minutos depois do primeiro acionamento, o SD Ambrósio avistou uma pessoa
olhando em direção ao paiol que, em seguida, correu para a mata. O fato foi relatado pela
segunda vez naquele dia ao comandante da guarda. Outra busca no local foi realizada pelo
SGT S Carvalho que, novamente, restou infrutífera.
Na manhã do dia seguinte (16/01/2025), após retornar do café da manhã, por volta das 08
horas, ao reassumir seu quarto de hora no posto 1, o SD Ambrósio avistou o denunciado
ARQUIMEDES saindo da mata e correndo em direção ao portão. Nesse momento, gritou,
acionando o plano de defesa do aquartelamento da guarda para que o capturassem.
Em atendimento, responderam duas equipes de militares: a primeira, composta pelo SGT S
Carvalho, o CB Rafael Santos e o SD Soares se deslocou em direção ao portão para impedir a
saída do invasor; enquanto a segunda equipe, composta pelo SD Khauann e o SD Valões
correu em direção ao acoimado ARQUIMEDES.
Os SDs Khauann e Valões conseguiram imobilizar o implicado ARQUIMEDES, que foi preso
em flagrante e conduzido ao corpo da guarda.
Enquanto o denunciado ARQUIMEDES era imobilizado, o SD Ambrósio avistou, ao menos,
três suspeitos armados com armas curtas na cerca do quartel, acionando novamente a guarda.
Em atendimento, a equipe de militares que estava no portão (SGT S Carvalho, CB Rafael
Santos e SD Soares) correu para a cerca, realizando disparos de advertência, fazendo com que
os suspeitos corressem para a mata. Após os disparos, outros militares da guarnição
compareceram ao local e realizaram varreduras, mas não conseguiram encontrar ninguém.
No seu interrogatório, o denunciado ARQUIMEDES, assistindo (sic) pelo Soldado Luis
Alfonso Cobaria Gonçalves, que fala espanhol, e informado dos seus direitos constitucionais
de respeito à sua integridade física e moral e ao silêncio, permaneceu calado.
7000660-08.2025.7.00.0000
40001379610 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face do exposto, estando o civil venezuelano ARQUIMEDES RAFAEL MARQUEZ
MAURERA, por sua conduta dolosa, incurso no artigo 302 (ingresso clandestino) do CPM, o
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer seja recebida e autuada a presente denúncia (...)”.
O Auto de Prisão em Flagrante nº 7000041-09.2025.7.12.0012/AM, lavrado em
16 de fevereiro de 2025 e que subsidiou o oferecimento da Peça Vestibular pelo Órgão de
Acusação, assim descreveu a dinâmica dos acontecimentos:
“(...) por volta das 19 horas do dia anterior, o Sd Ambrosio, que estava no posto 1 da guarda,
relatou que estava ouvindo um movimento suspeito, com barulho de folhas e galhos
quebrando. Momento em que o referido soldado acionou a guarda, a partir dai deu a ordem
para o posto 2 ficar em condições e atendo (sic) enquanto foi averiguar perto da cerca, porém
devido a baixa visibilidade não conseguiu ver nada, retraiu, então, para a guarda.
Recomendou que todos ficassem em alerta. Após mais ou menos 10 ou 15 minutos o Sd
AMBROSIO acionou novamente a guarda. Nas duas ocasiões o Sd Ambrósio realizou todo o
procedimento de abordagem enquanto estava no quarto de hora. Novamente foi até a árca
(sic) fazer a varredura, mas, mais uma vez devido a escuridão, não avistou nada. Porém dessa
vez o Sd AMBOSIO avistou um suspeito. Hoje por volta das 07:50 horas, o Sd AMBROSIO,
que novamente estava na hora, acionou a guarda mais uma vez após o suspeito sair da mata
em direção ao portão. Nesse momento, ao serem acionados, os militares da guarda correram
atrás do suspeito, sendo que o Sd KHAUANN conseguiu imobiliza-lo, enquanto isso foi
avistado pelo Sd AMBRÓSIO mais 3 ou 4 indivíduos na grade, ao seu lado esquerdo, com
armas curtas. Rapidamente, junto com o Cabo da Guarda e o Sd RAFAEL SANTOS, após todo
procedimento de abordagem, realizou 1 disparo advertência de pistola e o cabo da guarda 1
disparo de advertência de fuzil, os suspeitos então correram para a mata, o resto da guarnição
veio para tentar captura-los, porém não lograram êxito (...)”.
Conforme se extrai da Ata da 6ª (sexta) Audiência de Custódia, de 17 de
fevereiro de 2025, o Ministério Público Militar requereu a “(...) homologação da prisão em
flagrante e sua conversão em prisão preventiva, fundamentando-se no risco de fuga, na
ausência de endereço fixo e na gravidade da tentativa de invasão a um paiol militar (...)”.
Em Decisão dessa mesma data, o Juízo de primeiro grau concedeu a “(...)
liberdade provisória a ARQUIMEDES RAFAEL MARQUEZ MAURERA, com base no art. 5°,
inciso LXVI da CF/88, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da
decretação da prisão preventiva (...)”. O Alvará de Soltura restou cumprido em 17 de
fevereiro de 2025.
Em Decisão de 15 de junho de 2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor
do Civil ARQUIMEDES RAFAEL MARQUEZ MAURERA, pelos seguintes
fundamentos:
“(...) O crime de ingresso clandestino previsto no art. 302 do Código Penal Militar é de mera
conduta. No entanto, para sua configuração, exige-se o dolo de ingresso em área sob
administração militar, o que não se verifica nestes autos. Isso porque a região em que o fato
ocorreu está inserida em vasta área de mata (onde não há proibição de acesso), conforme
localização informada na denúncia, de modo que se infere que o denunciado não incorreu em
conduta dolosa de ingresso clandestino em área militar, em razão das circunstâncias em que
se encontra inserido, o que enseja a atipicidade da conduta (...)
Adicionalmente, registre-se que a aplicação do direito penal deve ocorrer apenas quando
estritamente necessária, com fundamento no princípio da intervenção mínima. Na presente
hipótese, a persecução penal se mostra desproporcional, frente às condições pessoais do
7000660-08.2025.7.00.0000
40001379610 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agente e a ausência de efetivo risco à integridade da instalação militar.
Conforme observado, o denunciado não possui residência fixa e não há na peça acusatória,
compreensivelmente, qualquer indício do local onde possa ser encontrado.
Vale dizer que, em casos similares, no âmbito desta 12ª CJM, após o recebimento da denúncia,
normalmente o acusado não é encontrado para ser citado e acompanhar a instrução
processual, o que gera gasto excessivo de tempo e de recursos públicos, sem se alcançar a
eficiência e a efetividade no processo.
Ante o exposto, por atipicidade da conduta de ingresso clandestino (ausência de dolo), bem
como pelo princípio da intervenção mínima e da subsidiariedade do Direito Penal Militar,
DECIDO, com a devida vênia ao membro do MPM, que cumpriu seu mister, REJEITAR a
denúncia (...)”.
O Órgão ministerial foi intimado do decisum em 25 de junho de 2025,
interpondo, tempestivamente, o presente Recurso nessa mesma data.
Em suas Razões, o Parquet das Armas pugnou pela reforma da Decisão, com
vistas a que seja recebida a Denúncia, argumentando, para tanto, que:
“(...) No que se refere ao crime de Ingresso Clandestino, verifica-se haver justa causa, dolo e
tipicidade para o recebimento da denúncia.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos elementos constantes do auto de prisão em
flagrante delito, os quais demonstram que o denunciado foi encontrado em área sob
administração militar, a qual é devidamente cercada. Ademais, o próprio agente correu para a
mata quando foi visto pelo SD Ambrósio, o que faz presumir conhecimento de que se tratava
de área militar e de que era proibida a entrada. A autoria é certa pelas mesmas provas e pela
circunstância da prisão de ARQUIMEDES ter ocorrido em flagrante próprio.
A consciência e vontade (dolo), elemento subjetivo de ARQUIMEDES de ingressar
clandestinamente na área do Paiol de Munições da Guarnição se revelam pela sua atitude,
descrita pela testemunha SD AMBRÓSIO (...) Como se depreende do comportamento descrito,
ARQUIMEDES buscava adentrar na área do Paiol de Munições de maneira furtiva, iludindo a
vigilância dos militares. Também é possível extrair que sabia da proibição do seu acesso, uma
vez que, ao notar novamente a presença de militar na área, saiu correndo da mata em direção
ao portão.
Quanto à tipicidade da conduta, toda a área do Paiol de Munições da Guarnição é
considerada local sob a administração militar, sendo que essa localidade demanda maior
atenção e prioridade na segurança e defesa, vez que lá estão armazenados os armamentos de
grande porte de uma Guarnição Militar. Frisa-se, ainda, que a área do Paiol de Munições da
Guarnição de Boa Vista/RR está localizada no interior do quartel do Comando de Fronteira
Roraima/7º Batalhão de Infantaria de Selva, onde existe portão de acesso.
Mister se faz destacar que o depoimento das testemunhas ouvidas no Auto de Prisão em
Flagrante, as quais confirmaram uma conduta premeditada (evento 1, INIC1, páginas 6-9). O
Sd Ambrósio afirmou em seu depoimento que, na noite anterior à prisão em flagrante do
denunciado, foi possível ouvir o barulho de movimentação na mata, ocasião que observou um
suspeito transitando pelo local.
Além disso, o denunciado não estava sozinho no momento da prática delituosa.
ARQUIMEDES estava acompanhado de mais quatro indivíduos, os quais portavam armas
curtas. Essa informação foi ratificada por todas as testemunhas ouvidas no APF, destacando-
se o depoimento do SD Kayky Brenno Cadete Cruz Ambrósio (evento 1, INIC1, página 9), que
7000660-08.2025.7.00.0000
40001379610 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descreveu o traje de um dos indivíduos que também tentavam o ingresso clandestino (camisa
verde e short escuro). Conforme imagens da prisão em flagrante do denunciado acostada aos
autos (evento 3, IMAGEM1), ARQUIMEDES trajava um short amarelo claro.
Ressalta-se que a prisão ocorreu por volta das 8h, horário no qual existe abundante
iluminação natural, suficiente para a perfeita compreensão do contexto, não havendo outra
explicação para que ARQUIMEDES ali entrasse e permanecesse, senão conduzido por sua
consciência e vontade (...).
O fundamento de que ARQUIMEDES é morador de rua, famélico, venezuelano, não falante da
língua portuguesa e analfabeto não descaracteriza a clandestinidade do ingresso (...) Com
base no exposto, verifica-se haver justa causa, dolo e tipicidade na conduta do denunciado,
viabilizando a ação penal quanto ao crime de ingresso clandestino.
(...)
Convém coligir que a atuação do Ministério Público Militar, titular da ação penal militar, é
orientada pelo Princípio da Obrigatoriedade que estabelece que sempre que houver prova do
fato e indícios de autoria (justa causa), a denúncia deve ser oferecida.
Cumpre destacar, que o crime de ingresso clandestino não exige o dolo específico, por ser
crime de mera conduta, nem mesmo um resultado naturalístico gerado por essa conduta,
exigindo-se tão somente a manifestação de vontade do agente em ingressar em área militar.
A conduta do denunciado foi minuciosamente descrita, revestindo-se das formalidades legais
exigidas (arts. 77 e 78 do CPPM), não havendo indícios de atipicidade ou excludentes de
ilicitude.
Os indícios são patentes de que ARQUIMEDES RAFAEL MARQUEZ MAURERA adentrou
área restrita consciente e voluntariamente que se tratava de área de jurisdição militar, cuja
entrada é proibida, pois ele mesmo tentou se esconder na mata ao avistar os militares.
Portanto, é imperioso aguardar a dilação probatória com o fito de apurar as circunstâncias
em que esse ingresso ocorreu, já que somente durante a instrução processual é que se
evidenciarão possíveis excludentes de ilicitudes a demonstrarem que o agente não tinha a
efetiva intenção de praticar o delito.
(...)
Com base em todo o exposto, havendo elementos informativos suficientes que comprovam a
justa causa para o crime capitulado e estando presentes os requisitos processuais para o
recebimento da denúncia, a deflagração da ação penal é medida de rigor (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa requereu que “(...) sejam mantidos os termos da
decisão (...) mantendo-se a rejeição da denúncia (...)”, sustentando a “(...) ausência de dolo
(...)” na conduta do Recorrido.
O Órgão defensivo ainda argumentou que o “(...) recorrido é morador de rua,
estrangeiro, desnutrido e sem vínculos familiares (...)”, não sendo “(...) juridicamente
aceitável que um indivíduo em situação de rua, famélico e desorientado, seja submetido ao
aparato repressivo penal militar (...)” e que:
“(...) No caso concreto, não houve lesão ou perigo concreto à Administração Militar, mas
apenas a presença de um homem em situação de rua, faminto e desorientado. A decisão de
primeiro grau, portanto, acertadamente aplicou os princípios da fragmentariedade e da
7000660-08.2025.7.00.0000
40001379610 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subsidiariedade, afastando a criminalização de conduta que não representa risco real à
hierarquia e à disciplina castrenses (...)”.
A Defensoria Pública da União aduziu também que o Princípio In Dubio Pro
Societate seria inaplicável ao presente caso, amparando-se, para tanto, em precedente desta
Corte Castrense, de minha relatoria, in casu, o Recurso em Sentido Estrito nº 7000465-
28.2022.7.00.0000 (DJe: 25/10/2022), assim ementado:
“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Embora a conduta imputada ao Denunciado tenha sido minuciosamente descrita na Peça
Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelo art. 77 do Código de
Processo Penal Militar, bem como que este Relator vem se posicionando ao longo do tempo no
sentido de que, se as condutas narradas constituírem, em tese, delito tipificado no Código
Castrense, é mister aguardar a dilação probatória, principalmente porque vigora nesta fase
processual o princípio in dubio pro societate, analisando detidamente todas as circunstâncias
do caso em exame, ao meu sentir, excepcionalmente, os argumentos ministeriais não merecem
prosperar, devendo ser mantida a Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Embora o crime de ingresso clandestino seja de mera conduta e não exigindo resultado
naturalístico para a sua consumação, as circunstâncias que se descortinaram nos presentes
autos revelam situação de excepcionalidade tamanha que não se vislumbra elementos aptos a
configurar a justa causa para uma persecução penal nos termos delineados pelo Órgão de
Acusação, mormente porque a situação de penúria pela qual passa o Denunciado já evidencia
verdadeiro estado de necessidade.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por unanimidade (...)”.
Em sede de Juízo de Retratação, próprio da fase do art. 520 do Código de
Processo Penal Militar, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM assim
decidiu:
“(...) verifico que os argumentos trazidos não são aptos a alterar o substrato jurídico que
fundamentou a Decisão hostilizada (...) Ante o exposto, em observância ao artigo 520 do
CPPM, mantenho a Decisão exarada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e determino
a remessa destes autos ao Egrégio Superior Tribunal Militar (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Sra.
Vice-Procuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se:
“(...) pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito,
a fim de reformar a Decisão recorrida e determinar o consequente recebimento da Denúncia
oferecida em desfavor do civil ARQUIMEDES RAFAEL MARQUEZ MAURERA, acusado da
prática do crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do CPM (...)”.
É o Relatório.
VOTO
7000660-08.2025.7.00.0000
40001379610 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 15 de
junho de 2025, proferida nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000041-
09.2025.7.12.0012, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Civil ARQUIMEDES
RAFAEL MARQUEZ MAURERA, por “(...) atipicidade da conduta de ingresso clandestino
(ausência de dolo), bem como pelo princípio da intervenção mínima e da subsidiariedade do
Direito Penal (...)”.
Em síntese, o Órgão ministerial sustentou que:
“(...) Convém coligir que a atuação do Ministério Público Militar, titular da ação penal
militar, é orientada pelo Princípio da Obrigatoriedade que estabelece que sempre que houver
prova do fato e indícios de autoria (justa causa), a denúncia deve ser oferecida.
Cumpre destacar, que o crime de ingresso clandestino não exige o dolo específico, por ser
crime de mera conduta, nem mesmo um resultado naturalístico gerado por essa conduta,
exigindo-se tão somente a manifestação de vontade do agente em ingressar em área militar.
A conduta do denunciado foi minuciosamente descrita, revestindo-se das formalidades legais
exigidas (arts. 77 e 78 do CPPM), não havendo indícios de atipicidade ou excludentes de
ilicitude.
Os indícios são patentes de que ARQUIMEDES RAFAEL MARQUEZ MAURERA adentrou
área restrita consciente e voluntariamente que se tratava de área de jurisdição militar, cuja
entrada é proibida, pois ele mesmo tentou se esconder na mata ao avistar os militares.
Portanto, é imperioso aguardar a dilação probatória com o fito de apurar as circunstâncias
em que esse ingresso ocorreu, já que somente durante a instrução processual é que se
evidenciarão possíveis excludentes de ilicitudes a demonstrarem que o agente não tinha a
efetiva intenção de praticar o delito (...)”.
Assiste razão ao Órgão ministerial.
Consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a
Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua
crime e indícios de autoria.
Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual é “(...)
indispensável a propositura da ação, quando há provas suficientes a tanto e inexistindo
obstáculos para a atuação do órgão acusatório (...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código
Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2021. p. 207).
Por outro lado, como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o
Magistrado deve averiguar, apenas, estão presentes a prova de fato que, em tese, constitua
crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam
materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo da
instrução processual.
7000660-08.2025.7.00.0000
40001379610 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, os referidos indícios necessários ao recebimento da Peça Vestibular
acusatória se encontram delineados no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000041-
09.2025.7.12.0012/AM, lavrado em 16 de fevereiro de 2025, segundo o qual:
“(...) por volta das 19 horas do dia anterior, o Sd Ambrosio, que estava no posto 1 da guarda,
relatou que estava ouvindo um movimento suspeito, com barulho de folhas e galhos
quebrando. Momento em que o referido soldado acionou a guarda, a partir dai deu a ordem
para o posto 2 ficar em condições e atendo (sic) enquanto foi averiguar perto da cerca, porém
devido a baixa visibilidade não conseguiu ver nada, retraiu, então, para a guarda.
Recomendou que todos ficassem em alerta. Após mais ou menos 10 ou 15 minutos o Sd
AMBROSIO acionou novamente a guarda. Nas duas ocasiões o Sd Ambrósio realizou todo o
procedimento de abordagem enquanto estava no quarto de hora. Novamente foi até a árca
(sic) fazer a varredura, mas, mais uma vez devido a escuridão, não avistou nada. Porém dessa
vez o Sd AMBOSIO avistou um suspeito. Hoje por volta das 07:50 horas, o Sd AMBROSIO,
que novamente estava na hora, acionou a guarda mais uma vez após o suspeito sair da mata
em direção ao portão. Nesse momento, ao serem acionados, os militares da guarda correram
atrás do suspeito, sendo que o Sd KHAUANN conseguiu imobiliza-lo, enquanto isso foi
avistado pelo Sd AMBRÓSIO mais 3 ou 4 indivíduos na grade, ao seu lado esquerdo, com
armas curtas. Rapidamente, junto com o Cabo da Guarda e o Sd RAFAEL SANTOS, após todo
procedimento de abordagem, realizou 1 disparo advertência de pistola e o cabo da guarda 1
disparo de advertência de fuzil, os suspeitos então correram para a mata, o resto da guarnição
veio para tentar captura-los, porém não lograram êxito (...)”.
Extrai-se do mencionado documento inquisitorial que o Recorrido ingressou em
local sob administração militar, mais precisamente, na área que dá acesso ao paiol da
Unidade Castrense, tendo sido preso em flagrante delito e, mais que isso, conforme a
dinâmica dos acontecimentos narrados na fase investigativa, foi constatado que o Recorrido
estava acompanhado de “(...) mais 3 ou 4 indivíduos (...)”, que portavam “(...) armas curtas
(...)”, razão pela qual foram realizados, inclusive, “(...) 1 disparo advertência de pistola e (...)
1 disparo de advertência de fuzil (...)”, oportunidade em que os demais “(...) suspeitos então
correram para a mata (...)”.
Nesses termos, estão presentes os indícios de autoria e de materialidade
necessários à instauração da instrução processual, a partir do que será possível elucidar
questões alusivas aos demais suspeitos que acompanhavam o Recorrido, conforme descrito
no Auto de Prisão em Flagrante e, bem assim, as circunstâncias em que se deu a conduta do
Réu, vale dizer, os motivos que o levaram a ingressar em área sujeita à administração militar
com mais elementos, notadamente porque ele foi preso em flagrante próximo ao paiol da
Unidade Militar.
Nunca é demais salientar que o entendimento cristalizado na jurisprudência
desta Corte Castrense, segundo o qual “(...) O crime de Ingresso Clandestino, sendo de mera
conduta, dispensa resultado naturalístico. A entrada de agente em Organização Militar
(OM), por onde seja defeso o seu ingresso, perfaz a subsunção do fato à norma (...)”
(Apelação nº 7000078-74.2023.7.03.0103. Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias. DJe: 04/07/2025).
Mais para além, a Decisão recorrida foi fundamentada no sentido de que “(...) o
denunciado não incorreu em conduta dolosa de ingresso clandestino em área militar, em
razão das circunstâncias em que se encontra inserido, o que enseja a atipicidade da conduta
(...)”.
7000660-08.2025.7.00.0000
40001379610 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, embora seja possível a
rejeição ou o recebimento parcial da denúncia pelo Julgador, tal desiderato só poderá ser
levado a efeito “(...) desde que não implique um juízo indevido de antecipação do mérito
(...)” (Código de Processo Penal Militar Comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2019.
pp. 116/119).
Nesse contexto, ao fundamentar o não recebimento da Peça Pórtico na ausência
de dolo do agente, o Juízo de primeiro grau antecipou o meritum causae, prática vedada pela
doutrina e pela jurisprudência dos Pretórios, até mesmo porque, in casu, inegavelmente, a
Denúncia descreve minuciosamente a conduta imputada ao Recorrido em todas as suas
circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do
Códex Processual Penal Castrense.
Em consequência, não se revela possível vislumbrar, em preliminar análise,
própria do Juízo de prelibação, que a conduta imputada ao Recorrido esteja acobertada pelo
manto da atipicidade ou da ausência de elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 302
do Código Penal Militar, afinal, esses aspectos serão aprofundados, tão somente, quando da
instrução processual.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“(...) A opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria e à materialidade do crime
imputado aos denunciados, foi embasada em um razoável substrato indiciário constituído de
depoimentos e de documentos reunidos nos autos do IPM, sendo certo que, nessa fase
processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate (...) Ao apreciar a
admissibilidade da denúncia e fazer o juízo de prelibação, cumpre ao Magistrado, tão
somente, analisar a presença de indícios mínimos de autoria e de prova da materialidade,
além dos requisitos elencados nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, não lhe competindo
antecipar o julgamento de mérito, valorando provas, ao aferir o elemento subjetivo do tipo
penal, como ocorreu no caso sub examine, sob pena de promover verdadeiro julgamento
antecipado da lide (...) Demonstrado o preenchimento de todos os requisitos ínsitos no art. 77
do CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do art. 78 do mencionado Códex,
impõe-se a instauração da Ação Penal Militar, para que o competente Juízo proceda à
apuração dos fatos imputados aos Denunciados, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa (...) Decisão por unanimidade (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº 7000057-
32.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. DJe: 05/06/2025) (Grifos
nossos);
“(...) DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (...) JUÍZO DE PRELIBAÇÃO.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (...) Ao decidir
pela atipicidade das condutas imputadas ao Acusado, bem como pela aplicação dos Princípios
da Fragmentariedade e da Subsidiariedade do Direito Penal Militar, o Juiz Federal da Justiça
Militar proferiu juízo de mérito numa fase em que lhe é vedado o exame aprofundado de
provas e fatos. Como cediço, em fase de juízo de prelibação da denúncia, o Magistrado deve
averiguar, apenas, se estão presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios
suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou
processuais, serão analisados no momento oportuno, ou seja, ao longo da instrução
processual. Consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a
denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime
e indícios de autoria. Constatando-se que a conduta imputada foi minuciosamente descrita na
Peça Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do
CPPM, não é possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do juízo de prelibação, que
7000660-08.2025.7.00.0000
40001379610 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esteja acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude (...) (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000068-61.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar
Carlos Vuyk de Aquino. DJe: 28/04/2025) (Grifos nossos).
Por outro lado, ainda que o Magistrado de primeiro grau tenha sustentado que
“(...) em casos similares, no âmbito desta 12ª CJM, após o recebimento da denúncia,
normalmente o acusado não é encontrado para ser citado e acompanhar a instrução
processual (...)”, o que, na ótica do Juízo a quo, “(...) gera gasto excessivo de tempo e de
recursos públicos, sem se alcançar a eficiência e a efetividade no processo (...)”, ainda
assim, a legislação processual penal militar estabelece meios para que sejam evitados tais
dissabores, sendo oportuno destacar, por exemplo, a possibilidade da decretação de prisão
preventiva, se presentes justificadamente os requisitos entabulados nos arts. 254 e 255 do
Código de Processo Penal Militar.
A propósito, inclusive, conforme se extrai da Ata da 6ª (sexta) Audiência de
Custódia, de 17 de fevereiro de 2025, o Ministério Público Militar requereu a “(...)
homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, fundamentando-
se no risco de fuga, na ausência de endereço fixo e na gravidade da tentativa de invasão a
um paiol militar (...)”, porém o pleito ministerial foi indeferido nessa mesma data, tendo o
Juízo a quo concedido a “(...) liberdade provisória (...)” ao Requerido, sob o fundamento de
que “(...) não há elementos efetivamente concretos que conduzam à conclusão (...) de que a
sua liberdade provisória trará prejuízo à garantia da ordem pública, à instrução criminal, à
segurança da aplicação da lei penal (...)”, circunstância que, convenhamos, parece ter
indicado certa contrariedade com os próprios fundamentos expendidos no decisum
vergastado.
Nesse sentido, é importante destacar julgado desta Corte Castrense que,
igualmente, analisou a possibilidade de decretação da prisão preventiva de cidadão
estrangeiro que cometeu delito de ingresso clandestino, a fim de garantir a segurança da
aplicação da lei penal militar:
“(...) HABEAS CORPUS. CIDADÃO RUSSO PRESO EM FLAGRANTE POR TER
INGRESSADO, CLANDESTIMANTE, NO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA
SELVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO ‘A QUO’ COM BASE NO ART.
254, C/C O ART. 255, ALÍNEA ‘D’, DO CPPM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PRISÃO
DECRETADA
REGULARMENTE
COM
FUNDAMENTO
NA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL EM VIGOR.
I - O paciente foi preso em flagrante por ter ingressado, clandestinamente, no interior do
Centro de Instrução de Guerra na Selva, na cidade de Manaus/AM e, em seguida, por
requerimento do órgão ministerial, teve a sua prisão preventiva decretada, com fulcro no art.
254, c/c o art. 255, alínea ‘d’, do CPPM.
II - Não se configura constrangimento ilegal a prisão cautelar decretada pelo Juízo de origem,
com fundamento na segurança da aplicação da lei penal militar, ao levar em consideração os
fatos perpetrados pelo paciente, cidadão de nacionalidade russa, que não possui domicílio
fixo em Manaus, aperfeiçoando os elementos que autorizam a manutenção da custódia
cautelar, como forma de observar a segurança da aplicação da lei penal militar. Em
consequência, não há que se falar em reconhecimento da inépcia da inicial, nem tampouco em
trancamento da ação penal militar.
7000660-08.2025.7.00.0000
40001379610 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime (...)” (Habeas Corpus nº 0000098-
41.2013.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. DJe: 07/06/2013) (Grifos
nossos).
Vale dizer, a própria jurisprudência deste Sodalício já sinalizava a possibilidade
de se contrapor a eventuais dissabores, tais como os que o Magistrado de primeiro grau
indicou na Decisão hostilizada.
Por fim, sobre o argumento defensivo de que o “(...) recorrido é morador de
rua, estrangeiro, desnutrido e sem vínculos familiares (...)”, não sendo “(...) juridicamente
aceitável que um indivíduo em situação de rua, famélico e desorientado, seja submetido ao
aparato repressivo penal militar (...)”, bem como que não teria havido lesão ou perigo
concreto para a Administração Militar, circunstância que não representaria risco real à
hierarquia e a disciplina castrenses, tornando inaplicável o Princípio In Dubio Pro Societate,
não desconheço que o Órgão de Defesa Pública invocou precedente de minha relatoria, assim
ementado (Recurso em Sentido Estrito nº 7000465-28.2022.7.00.0000, DJe: 25/10/2022):
“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Embora a conduta imputada ao Denunciado tenha sido minuciosamente descrita na Peça
Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelo art. 77 do Código de
Processo Penal Militar, bem como que este Relator vem se posicionando ao longo do tempo no
sentido de que, se as condutas narradas constituírem, em tese, delito tipificado no Código
Castrense, é mister aguardar a dilação probatória, principalmente porque vigora nesta fase
processual o princípio in dubio pro societate, analisando detidamente todas as circunstâncias
do caso em exame, ao meu sentir, excepcionalmente, os argumentos ministeriais não merecem
prosperar, devendo ser mantida a Decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Embora o crime de ingresso clandestino seja de mera conduta e não exigindo resultado
naturalístico para a sua consumação, as circunstâncias que se descortinaram nos presentes
autos revelam situação de excepcionalidade tamanha que não se vislumbra elementos aptos a
configurar a justa causa para uma persecução penal nos termos delineados pelo Órgão de
Acusação, mormente porque a situação de penúria pela qual passa o Denunciado já evidencia
verdadeiro estado de necessidade.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por unanimidade (...)”.
Ocorre, no entanto, que o paradigma utilizado em nada, absolutamente nada, se
assemelha ao caso dos autos vertentes, a não ser pelo fato de que, naquele caso, tratava-se de
Recorrido que também se encontrava “(...) em más condições de higiene (...)” e que seria
“(...) morador de rua (...)”.
Entretanto, conforme destaquei no voto condutor do Acórdão trazido à baila
pela Defesa, o “(...) Denunciado tinha como desiderato (...) subtrair as telhas do galpão
abandonado com o intuito de revender (...) e (...) considerando a sua condição de morador
de rua, não é difícil imaginar o porquê dessa conduta (...)”, sendo que o Órgão ministerial
“(...) optou por desconsiderar a prática do citado delito sob o prisma da Insignificância, o
que foi corroborado pelo Juízo de primeiro grau ao determinar o arquivamento a pedido do
Parquet, tornando-se coisa julgada material (...)”.
7000660-08.2025.7.00.0000
40001379610 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já no caso em apreço, embora seja prematuro estabelecer o motivo do ingresso
em área sujeita à administração militar, os autos evidenciam que o Recorrido estava
acompanhado de outros indivíduos que, inclusive, estariam portando armas e, mais que isso,
a prisão em flagrante foi efetuada próximo ao paiol da Unidade Militar.
Portanto, além de a jurisprudência desta Corte Castrense ter firmado
entendimento segundo o qual “(...) A vulnerabilidade social não constitui fator determinante
para o agir delitivo, não sendo caracterizado como excludente de ilicitude (...)” (Apelação nº
7000045-86.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. DJe:
17/08/2023), não é possível acolher o fundamento do Juízo de primeiro grau pelo
afastamento do dolo na conduta, quando sequer ainda é possível saber os reais motivos que
determinaram a invasão da Unidade Militar.
E nesse contexto, é importante frisar novamente que o Auto de Prisão em
Flagrante consignou peremptoriamente que o Recorrido ingressou na área que dá acesso ao
paiol da Unidade Castrense e se fazia acompanhar de “(...) mais 3 ou 4 indivíduos (...)”, que
portavam “(...) armas curtas (...)”, tendo sido efetuados pelos militares da Organização
Militar que fizeram a abordagem “(...) 1 disparo de advertência de pistola e (...) 1 disparo de
advertência de fuzil (...)”, a partir do que os demais “(...) suspeitos então correram para a
mata (...)”.
Nessas circunstâncias, o precedente invocado pela Defensoria Pública da União,
além de não socorrer ao Recorrido, ainda evidencia que aquela Decisão foi proferida “(...)
analisando detidamente todas as circunstâncias do caso em exame (...)”, que revelaram “(...)
situação de excepcionalidade tamanha (...)”, a qual não restou configurada nos presentes
autos, que, por sua vez, comportam fatos que devem, necessariamente, ser apurados no
decorrer da marcha processual, a qual não pode ser impedida com a prematura rejeição da
Denúncia.
Por tais motivos, o recebimento da Denúncia no caso concreto é absolutamente
imperioso para delinear a dinâmica dos acontecimentos, o que, a toda evidência, torna o
presente caso muito diferente daquele por mim relatado e citado pela Defesa em seu
arrazoado.
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) o ingresso clandestino ocorreu em uma área sensível da OM, qual seja, o paiol de
munições , sendo certo que, segundo consta nos autos, o acusado encontrava-se acompanhado
de outros quatro indivíduos, os quais portavam armas curtas, circunstância que de per se, já
impõe maior aprofundamento na análise do fato e de suas circunstâncias.
Destaca-se ainda a dinâmica no flagrante do denunciado que exigiu a pronta resposta da
equipe de militares de serviço naquele dia, pois houve disparo de advertência de pistola e
disparo de advertência de fuzil, com acionamento do Plano de Defesa do Aquartelamento
(PDA) (...)
Outrossim, tratando-se de delito de mera conduta, que dispensa resultado naturalístico,
eventuais discussões acerca da presença de dolo na atitude do denunciado, ou mesmo os
esclarecimentos relativos à sua condição aparente de morador de rua e de estrangeiro não
falante da língua portuguesa, somente poderão ser devidamente apurados no curso da
instrução processual, sob os ditames da ampla defesa e do contraditório e não nesta fase de
mera admissibilidade e exame preliminar da peça acusatória.
7000660-08.2025.7.00.0000
40001379610 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, nessa fase de juízo de prelibação da Denúncia, vigora o princípio do in dubio pro
societate, conforme sustentado pelo MPM em seu recurso (...)
Assim, a. Decisão recorrida ingressou indevidamente no exame do próprio mérito da APM
proposta pelo MPM, ao rejeitar, de forma prematura, fato que, em tese, configura o crime de
ingresso clandestino, em que há indícios suficientes de autoria, materialidade e dolo para o
recebimento da peça acusatória, nos termos dos artigos 30 ,77 e 78, todos do CPPM (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao presente Recurso em
Sentido Estrito para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 15 de junho de 2025, proferida no Auto
de Prisão em Flagrante nº 7000041-09.2025.7.12.0012/AM, receber a Denúncia oferecida em
desfavor do Civil ARQUIMEDES RAFAEL MARQUEZ MAURERA, determinando a baixa
dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379610v2 e do código CRC 44e4f212.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 16/12/2025, às 16:34:18
7000660-08.2025.7.00.0000
40001379610 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR